Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-02.2023.8.11.0105
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1001117-02.2023.8.11.0105

CLASSE
:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO
: [
ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO, CORREÇÃO MONETÁRIA
]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora
: [
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BATUEL SBARDELOTTO DEPARIS - CPF: 010.214.329-38 (APELANTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), ALANA LAUDICEIA FIGUEIREDO DEPARIS - CPF: 066.424.109-39 (APELANTE), JOSE NETO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 034.098.279-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
NÃO PROVIDO, UNÂNIME”.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em ação civil
ex

delicto
ajuizada com pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de crime de roubo, acolheu a preliminar de inadequação da via eleita e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse processual. Os autores foram condenados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Na apelação, alegam a inaplicabilidade da condenação em honorários, com base no princípio da causalidade, e requerem a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação dos autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios em processo extinto por inadequação da via eleita; (
ii
) estabelecer se, na hipótese, deve ser majorado o percentual dos honorários em razão do julgamento de recurso improvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inadequação da via eleita, por confusão entre os procedimentos de ação civil
ex

delicto
e execução fundada em sentença penal condenatória, sem trânsito em julgado, configura vício processual que enseja a extinção do feito por ausência de interesse processual, conforme o art. 485, VI, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ orienta que a sentença penal condenatória sem trânsito em julgado não autoriza a comunicabilidade entre as esferas cível e penal, sendo inaplicáveis os artigos 63 e 935 do CPP e CC, respectivamente, quando ausente título executivo judicial.

5. Em hipóteses de extinção do processo sem julgamento de mérito, os ônus sucumbenciais recaem sobre a parte que deu causa à instauração da demanda, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade processual, sendo irrelevante, para este fim, a causalidade material decorrente do fato criminoso.

6. A concessão da justiça gratuita, com efeitos
ex
nunc, suspende a exigibilidade dos encargos processuais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, sem afastar a condenação imposta.

7. A majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor da causa é cabível à luz do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal e a manutenção integral da sentença, respeitados os critérios de razoabilidade e compatibilidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo sem julgamento de mérito por inadequação da via eleita autoriza a condenação em honorários advocatícios com base nos princípios da sucumbência e da causalidade processual.

2. A prática de ato ilícito penal não afasta a responsabilidade do autor da ação civil pelo vício processual que dá causa à extinção do feito.

3. A concessão da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade dos encargos processuais, mas não impede a imposição da condenação.

4. É cabível a fixação de honorários recursais em percentual majorado quando a sentença é integralmente mantida no julgamento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 10 e 11, e 98, §3º; CPP,
arts
. 63 e 64.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp 1659952/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10.08.2020,
DJe
14.08.2020; STJ, MC 24369/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 12.06.2024,
DJe
18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BATUÉL SBARDELOTTO DEPARIS e ALANA LAUDICEIA FIGUEIREDO DEPARIS, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que, nos autos da Ação Civil
Ex

Delicto
ajuizada pelos apelantes em face de JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE, acolheu a preliminar de inadequação da via eleita, reconheceu a ausência de interesse processual e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Além disso, o
juízo a quo
condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC.

Inconformados, os apelantes alegam, em síntese, que não poderiam ser condenados ao pagamento de honorários de sucumbência, sob o argumento de que o apelado deu causa à demanda (princípio da causalidade). Requerem, ainda, a concessão da justiça gratuita, diante da impossibilidade de arcar com custas e honorários sem prejuízo do sustento familiar (Id. 295490384).

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a inadequação da via eleita decorreu de erro processual dos próprios apelantes, o que justifica a condenação em custas e honorários, além de requerer honorários recursais (Id. 295490389).

Foi interposto Agravo Interno contra decisão monocrática que havia indeferido o pedido de justiça gratuita. No julgamento colegiado, esta C. Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso para conceder aos apelantes o benefício da justiça gratuita, com efeitos
ex
nunc
, reconhecendo a presunção relativa de hipossuficiência diante do comprometimento de sua renda com despesas essenciais (Id. 304238399).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA)
:

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de afastar a condenação dos apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em ação civil
ex

delicto
extinta sem resolução de mérito por inadequação da via eleita.

Trata-se de ação civil
ex

delicto

ajuizada pelos apelantes em desfavor do apelado buscando indenização por danos materiais e morais decorrentes do roubo de uma camionete Mitsubishi L200, ocorrido em 13/09/2017, pelo qual o apelado foi condenado criminalmente no processo nº 0010954-12.2017.8.11.0040 (Id. 295489939 e 295489395).

O juiz de primeiro grau extinguiu o processo sem julgamento de mérito por inadequação da via eleita, pois a petição inicial confundiu o rito da ação civil
ex

delicto
(de natureza cognitiva, artigo 64 do CPP) com pretensão executiva fundada no artigo 63 do CPP, sem o trânsito em julgado da condenação criminal. Ainda, condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (Id. 295490380).

Os autores apelaram, sustentando que o apelado deveria arcar com os honorários, por ter sido quem deu causa à demanda ao praticar o crime (Id. 295490384).

O artigo 485, VI, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz julgará extinto o processo, sem resolução do mérito, quando não concorrer qualquer das condições da ação, entre elas o interesse processual.

Além disso, os artigos 63 e 64 do Código de Processo Penal regulam as formas de persecução civil do dano oriundo de ilícito penal: a execução
ex

delicto
, fundada em sentença penal transitada em julgado, e a ação civil
ex

delicto
, de natureza cognitiva. Isto é, a sentença penal condenatória não transitada em julgado não possibilita a comunicabilidade entre o juízo cível e o criminal.

Nesse sentido, colhe-se precedente da Corte Superior:

“(...) Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a sentença penal condenatória, não transitada em julgado, não possibilita a excepcional comunicabilidade entre o juízo cível e o criminal, prevista no art. 1 .525 do Código Civil de 1916 (atual art. 935 do Código Civil de 2002) e nos
arts
. 63 e 65 do Código de Processo Penal"
( REsp
n. 678 .143/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/5/2012,
DJe
30/4/2013). (...).”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1659952 RS 2012/0134125-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2020).

Portanto, embora os apelantes tenham intitulado a demanda como ação civil
ex

delicto
, a petição inicial incorreu em vício ao mesclar ritos incompatíveis, quais seja, condenatório e executivo, sem que houvesse título executivo judicial válido. Essa inadequação procedimental resultou, com exatidão, na inépcia e na ausência de interesse processual, impondo a extinção do feito sem julgamento do mérito.

No tocante à sucumbência, o artigo 85,
caput
e §2º, do CPC, disciplina a condenação em honorários advocatícios, cabível inclusive nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, observados os princípios da sucumbência e da causalidade.

Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por vício processual, a parte que deu causa à instauração da demanda ou à sua extinção deve suportar os ônus
da
sucumbência.

Há de se distinguir a causalidade material, originada do ilícito penal, da causalidade processual, referente ao comportamento em juízo. O crime pode gerar obrigação civil de indenizar, mas não autoriza os autores a
manejar
procedimento inadequado. A causa da sucumbência, na hipótese, não foi o roubo em si, porém a escolha incorreta da via processual, que levou à extinção da ação e obrigou o apelado a apresentar defesa.

A propósito:

“(...)
5.Em
razão da extinção do processo, sem julgamento de mérito, os ônus sucumbenciais - pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios - devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do litígio, incidindo sobre a espécie o princípio da causalidade. Inteligência do § 10 do
art
. 85 do Código de Processo Civil. (...)”
(STJ - MC: 24369 DF 2015/0124676-7, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
18/06/2024).

Assim, a condenação dos apelantes ao pagamento de custas e honorários está em perfeita consonância com os princípios da sucumbência e da causalidade.

Quanto à gratuidade da justiça, a questão foi dirimida no julgamento do agravo interno que, por unanimidade, concedeu a gratuidade da justiça, com efeitos
ex
nunc, de modo que a exigibilidade dos ônus sucumbenciais permanece suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

No que tange aos honorários recursais, a majoração para 12% mostra-se adequada à luz do artigo 85, §11, do CPC, pois houve trabalho adicional em grau recursal e a sentença foi integralmente mantida. O percentual fixado observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e compatibilidade com os parâmetros jurisprudenciais do STJ, evitando tanto a fixação ínfima quanto o excesso que implicaria enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na íntegra a sentença.

Condeno os apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da obrigação, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita aos apelantes, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
A
SR
A
. DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(1
ª
VOGAL
)
:

Acompanho o voto da Relatora.

V O T
O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025